Tribunal: TJBA
Processo: 8024982-46.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8024982-46.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JESSEIR SANTOS CORDEIRO

Advogado(s)
:
LENILTON BISPO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PO
SS
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO
. ART. 1
2
, CAPUT, DA LEI 10.826/2003.
PLEITO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA NULIDADE DA PROVA ENCONTRADA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

PALAVRA DE POLICIAIS É REVESTIDA DE FÉ PÚBLICA.

AUTORIZAÇÃO CONSENTIDA PELO PRÓPRIO RÉU

AO SER ABORDADO
PELOS POLICIAIS
, DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA, EM TENTATIVA DE FUGA.
DESPROVIDO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Versam os autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto pelo acusado

JESSEIR SANTOS CORDEIRO, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 8024982-46.2021.8.05.0080, que tramitou perante o
J
uízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, e impôs uma pena definitiva
privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e a 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 1
2 da Lei nº 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

2.
Segundo a inicial acusatória (id. 77846099): “no dia 14 de abril de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Primavera, Feira de Santana/BA, foi encontrada por Policiais Militares, sob a guarda do denunciado em sua residência, uma arma de fogo, qual seja, 01 (um) revólver, marca
taurus
, calibre .38 SPECIAL, n° de série PJ448653, bem como 06 (seis) cartuchos de igual calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme o apurado, na data já mencionada, prepostos da Polícia Militar faziam ronda na rua em que o denunciado reside, momento em que
o mesmo
se evadiu de casa pelo quintal e pulou o muro das casas vizinhas. Após ser alcançado, o acusado foi contido e franqueou a entrada dos Policiais à sua residência, onde foi encontrada a referida arma de fogo em seu guarda-roupas. Diante dos fatos, os Policiais deram voz de prisão em flagrante ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia. A arma de fogo e as munições apreendidas foram submetidas à perícia técnica, tendo o Laudo de Exame Pericial nº 2021 01 PC 003419-01 constatado a aptidão do armamento para realizar disparos. Interrogado, o denunciado confessou a prática do delito
”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Inconformado, o réu interpôs o presente apelo, pugnando, em suas razões recursais (id 81420793), pela reforma do
decisum
, sob o prisma das seguintes teses: I)
absolvição do apelante, em razão dos vícios de legalidade,
pelo alegado ingresso no domicílio sem autorização judicial ou dos moradores; II) a absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386,
CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Em conformidade com o princípio da inviolabilidade de domicílio, constando do art. 5º, XI, da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

5
. O direito à inviolabilidade de domicílio, assim como os demais direitos previstos na Constituição Federal, não é absoluto, devendo, assim, haver uma convivência harmônica, por meio de uma ponderação entre uns e outros direitos. Nesse sentido, o próprio texto constitucional traz em seu bojo exceções à inviolabilidade de domicílio, destacando as ressalvas do flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

6
. Com efeito, da análise detida do caso posto a exame, o que se
percebe é que, no particular, não merece guarida a alegação de violação ao domicílio do acusado, haja vista que a diligência policial,
que de fato ingressou em uma residência, se deu mediante a autorização consentida pel
o próprio réu,
para que os policiais ingressassem no domicílio.
C
onforme
se depreende do conjunto probatório constante dos autos, houve ingresso no domicílio por parte dos policiais, contudo, em razão do consentimento do próprio réu, que franqueou o acesso dos policiais à residência, há regularidade na diligência. Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

7
. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida.

8
. Outrossim, a mera alegação posterior do réu de que os policiais invadiram sua residência não merece guarida
, uma vez que o réu não trouxe aos autos qualquer prova de sua versão.
Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida
.

9
. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu
presume-se
inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

1
0
.
Q
uanto à demonstração da autoria e materialidade delitivas,
r
egistre-se que restou comprovado por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão
em flagrante
e fizeram relatos da forma como ocorreu a diligência historiada
, da confissão extrajudicial
,

do auto de prisão em flagrante
(
id. 77846100)
, auto de exibição e apreensão
(id.
77846100, fl. 16)
e laudo pericial
(id.
77846101
)
,
que foram apreendidos, em posse do réu
,
01 (um) revólver, marca
taurus
, calibre .38 SPECIAL, n° de série PJ448653, bem como 06 (seis) cartuchos de igual calibre.
Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria delitivas.

1
1
. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do
recurso de Apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8024982-46.2021.8.05.0080
, em que figura como apelante
JESSEIR SANTOS CORDEIRO
,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça